Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708974-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARNEIRO LINO, APARECIDA DA SILVA NUNES, DELVITA ARAGAO SANTANA VILARINS, EDIMAR GONTIJO DE LIMA, EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. A parte apelante ANTONIO CARNEIRO LINO e OUTROS pugnam pela suspensão do feito em razão da tramitação do IRDR citado no petitório de ID 43398135. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o Incidente ainda não foi admitido, motivo pelo qual não há que se invocar a suspensão prevista no artigo 982, I, do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de retirada dos autos de pauta de julgamento. Aguarde-se. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator